Tribunal: STF
Processo: AR 2397
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇAO RESCISÓRIA. EMBARGOS OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535, I e II, DO CPC/1973. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A circunstância de o ora embargante encontrar-se preso no curso do processo administrativo disciplinar e não ter sido assistido por advogado foi apreciada tanto no acórdão rescindendo como nas sucessivas decisões proferidas nesta ação. Não há falar, pois, em omissão.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados.